Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida TAP contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 1.276,39 (mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) aos autores, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde 21/07/2020 e acrescida de juros legais a partir da citação; bem como a pagar a quantia de R$ 5.388,54 (cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) aos autores, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde 31/01/2021 e acrescida de juros legais a partir da citação, em razão de cancelamento de voo internacional.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. No caso em apreço, verifica-se que o voo que realizaria a viagem foi unilateralmente cancelado sem que, até o momento, houvesse o reembolso da quantia despedida pelo consumidor. Incontroverso, ainda, que a parte autora teve que adquirir novas passagens para poder completar o percurso, em razão do cancelamento perpetrado pela recorrente.

4. Prevê a Lei 14.034 de 2020: “Art. 3oO reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. § 2oSe houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

4. Portanto, optando o consumidor pela remarcação as companhias aéreas devem proceder à remarcação. No caso concreto, não houve qualquer justificativa para que a remarcação não fosse possível. Tal como consta da art. 3o da lei supramencionada, como alternativa ao reembolso, devem ser oferecidas ao consumidor as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

5. Confirmado o cancelamento do voo, sem que a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, e não demonstrado o ressarcimento dos valores utilizados para a aquisição da passagem aérea cancelada, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença.

6. Os juros de mora, consoante jurisprudência majoritária, é cabível quando decorrente de responsabilidade contratual e se inicia a contar da citação. Dessa forma, a sentença não merece qualquer reparo

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995